Tribunal: TJMT
Processo: 1048251-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048251-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA - CNPJ: 08.756.191/0001-28 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 006.281.721-33 (ADVOGADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL,EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por construtora e incorporadora contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento de tutela de urgência em ação anulatória de lançamento de ISSQN no valor de R$ 668.032,94, exigido pelo Município de Cuiabá quando da solicitação de habite-se do empreendimento Edifício Atlântico. A agravante sustenta ter edificado o empreendimento em terreno próprio mediante incorporação direta, sem prestação de serviços a terceiros, invocando jurisprudência sobre a não incidência do tributo nessa modalidade. O Fisco Municipal, após análise de reclamação administrativa, reconheceu a regularidade de serviços terceirizados e mão de obra própria documentados, mas manteve a exigência sobre parcela residual não comprovada, recalculando o tributo mediante arbitramento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve o indeferimento da tutela de urgência merece reforma, considerando os seguintes aspectos: se a documentação apresentada demonstra de forma inequívoca a irregularidade do lançamento tributário; se a distinção entre incorporação direta e indireta prescinde de dilação probatória; se o arbitramento fiscal observou os requisitos legais; e se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve questões fático-probatórias complexas que transcendem a mera análise formal de documentos, demandando apuração aprofundada incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. A distinção entre incorporação direta e indireta, a verificação da regularidade dos serviços tomados de terceiros e a adequação do procedimento de arbitramento exigem análise criteriosa dos documentos fiscais, da escrituração contábil e, eventualmente, perícia técnica.

4. Os atos administrativos tributários gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-los mediante prova robusta. O Fisco Municipal observou o artigo 148 do Código Tributário Nacional ao realizar o arbitramento, tendo deduzido os valores comprovadamente recolhidos após análise criteriosa da documentação apresentada, mantendo a exigência apenas sobre a parcela residual não comprovada.

5. A concessão da tutela de urgência pretendida, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e na determinação para tramitação do habite-se independentemente do pagamento do tributo, esgotaria integralmente o objeto da demanda principal, em violação ao artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, equivalendo a julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória e sem o estabelecimento do contraditório substancial.

6. O agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já adequadamente enfrentados e fundamentadamente rechaçados tanto pela decisão de primeiro grau quanto pela decisão monocrática, sem trazer elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados, os quais se encontram em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência não se presta a resolver controvérsias que demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária, especialmente quando envolvem a desconstituição de ato administrativo tributário que goza de presunção de legitimidade. A concessão de medida liminar que suspenda a exigibilidade de crédito tributário e determine a tramitação de procedimento administrativo independentemente do pagamento do tributo esgota o objeto da demanda, violando o artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92. O lançamento tributário por arbitramento, quando fundamentado na insuficiência da documentação apresentada pelo contribuinte e precedido de análise criteriosa que deduz os valores comprovadamente recolhidos, observa o artigo 148 do Código Tributário Nacional e mantém sua presunção de legitimidade até prova inequívoca em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003627-34.2023.8.11.0025, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/11/2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1048251-78.2025.8.11.0000
interposto por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que: (i) a decisão impôs padrão probatório incompatível com a tutela de urgência; (ii) a jurisprudência do STJ e do TJMT é específica e favorável à sua tese; (iii) o lançamento fiscal padece de deficiência material por ausência de individualização do fato gerador residual; (iv) não se pode exigir prova negativa genérica; (v) o perigo de dano está concretamente demonstrado; (vi) a providência pleiteada não esgota indevidamente o objeto da demanda; e (vii) não se aplica a multa do artigo 1.021, §4º, do CPC.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A celeuma origina-se de Ação Anulatória de Lançamento Tributário com Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 1121772-30.2025.8.11.0041), ajuizada perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na qual a Agravante busca a anulação de lançamento de ISSQN no valor de R$ 668.032,94, realizado pelo Município de Cuiabá quando da solicitação de "Habite-se" do empreendimento denominado "Edifício Atlântico".

A Agravante alega que edificou o empreendimento em terreno próprio, mediante incorporação direta e com recursos próprios, sem comercialização de unidades até o momento da propositura da ação. Sustenta que não há incidência de ISSQN em incorporação direta, por ausência de prestação de serviços a terceiros, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, fundamentando que a documentação apresentada não demonstrou de forma cristalina a irregularidade do ato administrativo e que as questões relativas à distinção entre incorporação direta e indireta, verificação da regularidade dos serviços tomados de terceiros e adequação do procedimento de arbitramento demandam análise aprofundada e dilação probatória.

A decisão monocrática agravada manteve o indeferimento, consignando que a matéria demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a concessão da medida esgotaria o objeto da demanda, em violação ao artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Pois bem. A análise detida das razões recursais apresentadas pela Agravante revela que o recurso
não trouxe aos autos elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada
. Com efeito, os argumentos ora deduzidos já foram adequadamente enfrentados e rechaçados tanto pela decisão de primeiro grau quanto pela decisão monocrática proferida neste Tribunal, as quais se encontram em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A insurgência recursal limita-se a reiterar, sob nova roupagem argumentativa, as mesmas teses já apresentadas no agravo de instrumento originário, sem demonstrar, de forma concreta e objetiva, qualquer equívoco na fundamentação adotada. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para o desprovimento do recurso, na medida em que não se presta o agravo interno a mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e fundamentadamente rejeitados.

Conforme documentado nos autos, a Agravante atua no ramo da construção civil e incorporação imobiliária, tendo edificado o empreendimento denominado "Edifício Atlântico" em terreno próprio, localizado na Rua Alta Floresta, nº 905, nesta Capital. A parte alega que a construção foi realizada mediante incorporação direta e com recursos próprios, sem que nenhuma das unidades imobiliárias tenha sido comercializada até o momento da propositura da ação.

Os fatos destacados nos autos indicam que, ao requerer o "Habite-se" junto ao Município, a Agravante foi surpreendida com lançamento de ISSQN no valor original de R$ 961.376,63, calculado sobre o valor estimado da obra. Tal cobrança motivou a apresentação de reclamação administrativa sob o nº 26454/2025, na qual a empresa impugnou o lançamento e apresentou documentação fiscal comprobatória.

Conforme documentado no Relatório de Auditoria acostado aos autos, a fiscalização municipal, ao analisar a reclamação, reconheceu a regularidade dos serviços terceirizados comprovados por notas fiscais no montante de R$ 3.830.192,03 e da mão de obra própria documentada no valor de R$ 2.036.681,75, totalizando R$ 5.866.873,78. Não obstante, o Fisco manteve a exigência do ISSQN, recalculando-o para R$ 668.032,94.

A Agravante sustenta que a incorporação direta não configura fato gerador do ISSQN, pois inexiste prestação de serviços a terceiros. Argumenta que o lançamento por arbitramento é ilegal, porquanto desprovido de prova concreta de serviços tomados sem a devida retenção. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que reconhece a não incidência do ISSQN em casos de incorporação direta.

A decisão agravada fora negado provimento,
sob o fundamento de que a documentação apresentada não demonstrou de forma cristalina a irregularidade do ato administrativo, considerando que as questões relativas à distinção entre incorporação direta e indireta, verificação da regularidade dos serviços tomados de terceiros e adequação do procedimento de arbitramento adotado pelo Fisco Municipal são
questões fático-probatórias que demandam análise aprofundada, contraditório e eventual dilação probatória
.

Ademais, não restou configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O
cerne da controvérsia recursal
reside em verificar se a decisão agravada, ao manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor indeferiu o pedido de tutela de urgência, merece ser reformada.

A Agravante pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ISSQN no valor de R$ 668.032,94, bem como a determinação para que o Município de Cuiabá proceda com a tramitação regular do processo de "Habite-se" do Edifício Atlântico, independentemente do pagamento do referido tributo.

Após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados pelas partes, entendo que a decisão agravada,
- a qual negou provimento ao agravo de instrumento
-,
não merece reforma
, devendo ser integralmente mantida pelos fundamentos que passo a expor.

-
Da Necessidade de Dilação Probatória e da Inadequação da Via Eleita

A questão central que se apresenta nestes autos transcende a mera análise de documentos e envolve complexa apuração fático-probatória que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
A Agravante sustenta que não há incidência de ISSQN na atividade de incorporação direta
, por ausência de prestação de serviços a terceiros, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Contudo,
a distinção entre incorporação direta e incorporação indireta
, assim como a verificação da
regularidade dos serviços tomados de terceiros
e da adequação do procedimento de arbitramento adotado pelo Fisco Municipal, são questões fático-probatórias que não podem ser definitivamente resolvidas sem o prévio estabelecimento do contraditório e, eventualmente, sem a realização de dilação probatória.

Embora a Agravante tenha apresentado documentos que indiquem a propriedade do terreno e o memorial de incorporação, tais elementos, por si sós, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário realizado pelo Município.

O próprio Relatório de Auditoria acostado aos autos evidencia que o Fisco Municipal, após analisar a documentação apresentada pela Agravante, deduziu os valores correspondentes aos serviços terceirizados e à mão de obra própria devidamente comprovados, mantendo, contudo, a exigência do ISSQN sobre a parcela residual. A regularidade ou não desse procedimento, bem como a existência ou não de serviços tomados sem a devida retenção tributária, são questões que demandam análise aprofundada dos documentos fiscais, da escrituração contábil e, possivelmente, da oitiva de testemunhas e realização de perícia técnica.

- Da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos

Os atos administrativos, especialmente os de natureza tributária, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-los mediante prova robusta. Esta presunção não se trata de mero formalismo processual, mas de princípio que assegura a efetividade da ação estatal e a proteção do interesse público.

No caso em análise, a prova documental acostada à inicial não é suficiente para, neste momento processual, afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário questionado. A Agravante apresentou documentos que comprovam a propriedade do terreno e o regime de incorporação, mas não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de serviços tomados de terceiros sem a devida retenção tributária.

A fiscalização municipal, ao realizar o arbitramento, observou o disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, que autoriza tal procedimento quando a documentação apresentada pelo contribuinte não permite a apuração exata do tributo devido. O fato de o Fisco ter deduzido os valores comprovadamente recolhidos demonstra que houve análise criteriosa da documentação apresentada, mantendo-se a exigência apenas sobre a parcela residual não comprovada.

Vejamos jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

6
. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que somente pode ser afastado mediante prova inequívoca em sentido contrário.

O agravante não logrou demonstrar a existência de vício capaz de invalidar o procedimento administrativo ou a penalidade aplicada.
7. O agravo interno
não trouxe elementos novos aptos a modificar o entendimento consignado na decisão monocrática
, limitando-se a reiterar argumentos já suficientemente apreciados e fundamentadamente rechaçados.
[...]
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, LIV e LV; 150, IV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); CPC, art. 1.021.
(N.U 1003627-34.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

- Da Vedação Legal à Concessão de Tutela de Urgência que Esgote o Objeto da Demanda

Já sob outra perspectiva, a concessão de tutela provisória contra a Administração Pública, há de se registrar a vedação legal – ainda que não absoluta –, de liminares
as quais
podem esvaziar no todo ou em parte, o objeto da ação.

O artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que
esgote
, no
todo
ou em qualquer
parte
, o
objeto
da
ação
,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal
”.

(...)

§ 3
° Não será cabível medida liminar que
esgote
, no
todo
ou em qualquer
parte
, o
objeto
da
ação”
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR -
CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (destaquei).

No caso em análise, a concessão da tutela de urgência pretendida pela Agravante, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e na determinação para tramitação do processo de "
Habite-se" independentemente do pagamento do tributo, esgotaria integralmente o objeto da demanda principal
.

Tal providência
equivaleria a um julgamento antecipado
do mérito em favor da Agravante, sem a devida instrução probatória e sem o estabelecimento do contraditório, o que não deve ser admitido.

Dessa forma, conclui-se que, o juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, agiu com acerto e prudência, reconhecendo que a matéria demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A decisão agravada está em perfeita consonância com os princípios que regem a concessão de medidas liminares, especialmente quando se trata de demanda contra a Fazenda Pública.

O magistrado de primeiro grau corretamente identificou que a documentação apresentada não era suficiente para demonstrar, de forma cristalina, a irregularidade do ato administrativo, e que as questões relativas à distinção entre incorporação direta e indireta, verificação da regularidade dos serviços tomados de terceiros e adequação do procedimento de arbitramento são questões fático-probatórias que demandam análise aprofundada, contraditório e dilação probatória.

Assim, seja pela expressa vedação legal, bem como pela não harmonia com a jurisprudência desta Egrégia Corte, ou ainda, tendo em vista, o fato de que, a matéria controvertida demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, reitera-se o acerto da decisão agravada, motivo pelo qual o
decisum
deve ser mantido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026